Tribunal: TJDFT
Processo: 0735519-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735519-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEBORA TEIXEIRA VALADARES IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Mandado de segurança impetrado por Débora Teixeira Valadares contra suposto ato ilegal atribuído à Procuradora Geral do Distrito Federal; ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, referente ao Edital no 09 - PGDF de 28 de outubro de 2021, no que se refere à realização de concurso público para provimento de cargos de técnicos e analistas na carreira de apoio da Procuradoria Geral do Distrito Federal. 2. Pleiteia a concessão de liminar para que participe das demais etapas do concurso público, aplicando o arredondamento para baixo da pontuação mínima da prova de conhecimentos específicos em decorrência da anulação de questões objetivas, para adequação ao sistema proporcional de pontuação previsto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, que conduzirá a correção da sua prova discursiva e demais etapas do certame. 3. Também pede que o seu nome seja incluído no resultado final das provas objetivas e no resultado provisório da prova dissertativa, com a publicação das suas notas na lista das vagas reservadas aos candidatos que se declararam negros. 4. Sucessivamente, pugna para que seja garantida a sua participação nas demais etapas do concurso público (PGDF/EDITAL 2019, Cargo 7 – analista jurídico – direito e legislação), mesmo em data não contemplada pelo cronograma estabelecido e, ao final, seja garantido o seu direito à nomeação e posse caso aprovada em todas as etapas previstas. 5. Custas (ID o 30477676 e no 30477677). 6. É o necessário. 7. O Relator poderá, ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 8. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 9. Apesar de a petição inicial ter como endereçamento o Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, o art. 21, inciso II do Regimento Interno prevê que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato da Procuradora-Geral do Distrito Federal: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” 10. A impetrante se insurge quanto ao critério de correção das provas objetivas no concurso realizado para provimento de cargos e a formação de cadastro reserva da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, Analista Jurídico – Direito e Legislação, realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE. 11. Diante das particularidades do caso concreto e considerando que o pedido de liminar confunde-se com o próprio mérito da demanda, com caráter eminentemente satisfativo, antes da sua análise é prudente oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. 13. Na mesma oportunidade, também deverão se manifestar quanto à eventual ilegitimidade passiva da Procuradora-Geral do Distrito Federal. 14. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 15. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO